Tribunal: CARF
Processo: 10580.721576/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2015
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a nulidade do despacho decisório por falta de determinação de ordem para suprir a deficiência das provas acostadas por aquele que pleiteia o reconhecimento de créditos tributários.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. Sendo o ônus da prova do contribuinte, não se presta a diligência a supri-lo.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-obra e, se maiores do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721576/2018-11
ACÓRDÃO
2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASTON COMERCIO E EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2015
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe decretar a nulidade do despacho decisório por falta de
determinação de ordem para suprir a deficiência das provas acostadas por
aquele que pleiteia o reconhecimento de créditos tributários.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART.
16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena
de preclusão, salvo quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto no 70.235/1972.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis. Sendo o ônus da prova do
contribuinte, não se presta a diligência a supri-lo.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO SOBRE O VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA.
O art. 31 da Lei no 8.212/91 determina que empresa contratante de
serviços executados mediante cessão de mão de obra deverá reter e
recolher 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de
obra.
O montante retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços e poderá ser compensado pelo cedente de mão-de-
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
2
obra e, se maiores do que os efetivamente devidos, deve ser a sobra
restituída.
Incumbe ao interessado a demonstração, mediante apresentação de
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo,
que alega possuir, a fim de que seu pedido de restituição seja deferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRASTON COMERCIO E EXPORTACAO
DE GRANITOS LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada, em que pretendida a restituição do saldo remanescente da retenção de 11% sobre o
valor bruto das Notas Fiscais de Serviço emitidas das competências s 07/2014, 08/2014, 09/2014,
10/2014, 11/2014, 12/2014 e 01/2015, em relação ao valor devido declarado na GFIP, após a
compensação das contribuições previdenciárias devidas, solicitado através do programa
PERD/COMP.
Conforme bem sumariado pela DRF,
foi deferida em parte a segurança em favor do sujeito passivo para que o
Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA: 1) aprecie, no prazo de
dez dias, os pedidos de restituição, ressarcimento, reembolso ou compensação
formulados pela parte impetrante nos processos administrativos relacionados na
petição inicial; 2) se abstenha de realizar a compensação de oficio em relação
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
3
aos débitos das impetrantes que se encontram com a exigibilidade suspensa; 3)
junte aos autos, no prazo de 10 dias, cópias das decisões que comprovem o
cumprimento do item I desta decisão; 2) para prestar informações ao Juízo, no
prazo de 10 (dez) dias.
De acordo com o despacho decisório (f. 82/85),
[a]nalisando-se as GPS e as GFIP anteriormente citadas, verifica-se que o valor
acima pleiteado, corresponde às contribuições previdenciárias, RETIDAS POR
TOMADORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS e recolhidas por estes no código de
pagamento: 2631.
Ocorre que, estes pedido eletrônico Per/dcomp, se referem a PAGAMENTO
INDEVIDO ou a MAIOR, conforme página 2 dos referidos perdcomp e quadro
acima o qual deveria ter sido formulado como Retenção – Lei no 9.711/98, pois,
apenas mediante este procedimento é que é possível identificar os tomadores de
serviços, obter todos os dados das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, assim
como, operacionalizar o pagamento do crédito pleiteado.
Com a obrigação criada pela Lei 9.711/98, que alterou a lei 8.212/91, a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de
obra, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestação de serviço e recolher a importância retida no CNPJ da empresa
contratada:
“Art.31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.”
Desta forma, pode-se chegar a conclusão que a retenção recolhida não se
constitui em pagamento indevido e sim em antecipação compensável, relativa à
parcela de 11%, descontada pela empresa contratante do valor bruto dos
serviços realizados que constem de nota fiscal, fatura ou recibo.
Portanto, a retenção dos 11% não se trata de recolhimento indevido, mas de
uma antecipação de recolhimento das contribuições previdenciárias em nome da
contratada, tanto que esta poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social devidas sobre a
folha de pagamento dos segurados.
Por conseguinte, tendo em vista que a retenção dos 11% não se trata de
pagamento indevido e sim de uma antecipação compensável de recolhimento
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
4
das contribuições previdenciárias na forma estabelecida pela lei 9.711/98 e que
nas competências 07/2014 a 01/2015, o contribuinte formulou pedido
eletrônico – perdcomp como Pagamento Indevido ou a Maior, mesmo se
tratando de GPS de Retenção, código de pagamento 2631, procedimento que
impossibilita a identificação do tomador de serviços, assim como, a obtenção
dos valores de mão de obra empregada na prestação dos serviços e demais
dados das notas fiscais emitidas pelo contribuinte, os quais são imprescindíveis
para apuração do crédito alegado, assim como para operacionalizar o
pagamento do crédito pleiteado; por estas razões, portanto, concluo pela
improcedência do pedido e amparado no que dispõem os art. 89 e 11, § único,
a, da Lei 8.212/91 indefiro a restituição pleiteada, nas competências 07/2014 a
01/2015.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 92/105) alega, preliminarmente, o
cerceamento de defesa. No mérito, após juntar GFIPs, notas fiscais e Livro Razão, demonstra em
tabela, por PERDCOMP, a apuração do saldo credor a seu favor obtido da diferença entre o valor
retido e a contribuição previdenciária declarada na GFIP.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/05/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a decretação de nulidade do Despacho Decisório, quando for emitido
por autoridade competente, e evidenciar os motivos que levaram ao não
reconhecimento do crédito alegado, e ao consequente indeferimento da
restituição pleiteada, bem como os dispositivos legais pertinentes. Após a ciência
do Despacho Decisório, o Contribuinte pôde apresentar manifestação de
inconformidade, dando inicio a fase contenciosa, em que o Sujeito Passivo pôde
exercer, na plenitude, o contraditório e a ampla defesa, argumentando e
apresentando documentos.
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. REQUISITOS.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores retidos, ou,
se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição
do valor não compensado.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
5
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
O não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação desses documentos implica no indeferimento do pedido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO SOBRE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DISPENSA.
A pessoa jurídica tributada com base Simples Nacional, de acordo com a
legislação tributária federal, é desobrigada de apresentação de escrituração
contábil, desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro
de Inventário.
RETENÇÃO
SOBRE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
DEMONSTRATIVO.
EXIGÊNCIAS.
A empresa contratada, mesmo dispensada de escrituração contábil, deverá
elaborar demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo
seu representante legal, contendo a denominação social e o CNPJ da
contratante, ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso; o
número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços; o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota
fiscal, à fatura ou ao recibo de prestação de serviços; e a totalização dos valores
e sua consolidação por obra de construção civil ou por estabelecimento da
contratante, conforme o caso.
Manifestação de inconformidade improcedente
Direito creditório não reconhecido (f. 467/468)
Cientificada em 09 de julho de 2019 (f. 479) apresentou, em 29 de julho de 2019
(f. 859) alegando, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
Com arrimo na verdade material, pede a juntada de novos documentos, reiterando a existência do
direito creditório pleiteado. Pediu:
a) Converter o Julgamento em diligência, se for o caso, decretando,
preliminarmente, a nulidade da decisão ora recorrida, pelas razões expostas no
Item II desta defesa, retornando os autos a primeira instância para que seja
oportunizada a apreciação das provas acostadas em cumprimento à máxima da
verdade material;
b) Outrossim, caso não seja esse o entendimento, requer, digne se esta C. Corte
em acolher, no julgamento do mérito, o presente recurso, dando-lhe total
provimento no caso de não superada a questão preliminar aventada, por
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
6
comprovada insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito, por
ser medida legal, justa e técnica, determinando a restituição da contribuição
previdenciária pleiteada no montante de R$ 201.855,59, devidamente
atualizado, com o retorno dos autos à DRF/SDR para os procedimentos
necessários ao pagamento da restituição no valor indicado na aliena anterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Aduz, em sede recursal, que
[r]egularmente, no desempenho de suas atribuições, o AFRF se baseia nos fatos
econômicos de natureza tributável, como a análise da materialidade dos aludidos
créditos previdenciários pleiteados. Nesta perspectiva, este deveria solicitar a
empresa manifestante à apresentação dos elementos necessários a sua
comprovação, como por ele próprio listado no citado Despacho Decisório, a
saber:
(...)
MAS, ESTRANHAMENTE, ASSIM NÃO PROCEDEU.
Por sua vez, a mesma autoridade fiscal indica que, em consulta à DIRF -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - NÃO consta o contribuinte
(BRASTON) como beneficiário (prestador de serviços) de declarantes, o que na
sua ótica respalda o seu indeferimento aos pedidos de restituição previdenciária
pleiteados nos identificados PERDCOMPs.
No mesmo sentido, se posicionou a o julgador quando da apreciação da
manifestação de inconformidade, uma vez que não apreciou os documentos
juntados aos autos, bem como não abriu prazo para que a Recorrente juntasse
novos documentos que, no seu entendimento, eram essenciais para
comprovação do crédito.
Ora, o art. 170 do CTN determina que prova da certeza e liquidez do crédito é
condição para a realização de compensações tributárias. Sendo assim, é certo que é sobre os
ombros do requerente que recaiu o ônus probatório. Teratológico querer transferir para a
Fazenda Pública a obrigação que lhe competia, como se tivessem as auditoras e auditores o dever
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
7
de complementar provas que não foram trazidas por quem pretende ver a devolução de tributo
supostamente recolhido a maior.
Como bem aclarado pelo Cons. Leonam Rocha de Medeiros em declaração de voto
em processo de minha relatoria apreciado por este eg. Colegiado1,
[n]a falta de comprovação do direito creditório, não há que se falar em direito a
restituir ou a compensar. Era dever do contribuinte fazer a prova com suficiência
dos vindicados créditos. Era dever do sujeito passivo fazer a demonstração
analítica do direito creditório, a partir da apresentação da escrituração contábil e
fiscal, com a evidenciação da composição do vindicado indébito. Por exemplo,
com o recurso voluntário não apresenta as notas fiscais com o destaque de
retenção, bem demonstrando a composição das competências infirmadas.
É dever primário do contribuinte, quando o onus probandi lhe compete,
comprovar com elementos eficientes e com a finalidade própria a sua pretensão,
sendo parte colaborativa para a resolução do caso.
Ressalte-se, ademais, não caber ao julgador, em instância do contencioso
administrativo, realizar trabalho de auditoria, sem falar que eventual
documentação contábil e fiscal não pode ser meramente colacionada ao
processo sem cotejo, prescindindo de detalhamento, de articulação, de
aclaramento e de devida fundamentação com análise circunstanciada das
conclusões que se extrairiam da escrita contábil ou da escrita fiscal, a fim de
demonstrar o fato jurídico constitutivo da situação de direito a crédito que se
pretende invocar sob a ótica da restituição. O contribuinte exclusivamente, em
recurso voluntário, apresenta telas de GFIP, de Per/DCOMP e de GPS. Restou
ausente as retenções destacadas e outros elementos que pudessem robustecer o
direito a crédito.
Em suma, ao argumentar que estaria o despacho decisório eivado de nulidade por
não ter buscado suprir sua própria falha em comprovar a certeza e liquidez dos créditos
pleiteados, fica evidenciada a insubsistência da preliminar suscitada.
II – DA VERDADE MATERIAL: DA (NÃO) COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Após transcorrer sobre a verdade material em âmbito administrativo, aduz que
a BRASTON comprova para o n. Julgador a origem e procedência do seu pleito,
mediante as informações que deveriam ter sido analisadas antes de qualquer
tipo de indeferimento do seu pedido. Certamente com zelo e correção, será
constatado mero erro de preenchimento dos PERDCOMPS quanto à natureza dos
créditos pleiteados, observado pelo AFRF que com simples alteração do crédito
pleiteado de “pagamento a maior e/ou indevido” para retenção de 11%.

1 Vide acórdão no 2004-000.176, sessão de 10 de fevereiro de 2025.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
8
Junto à manifestação de inconformidade acostadas novas provas que,
diferentemente ao narrado, foram analisadas pelo julgador de piso. Peço licença para transcrever
a decisão recorrida, no que importa:
No caso concreto, embora regularmente intimada a assim proceder, a empresa
não apresentou escrituração contábil, Livro Diário, tampouco o Livro Caixa,
limitando-se a excertos do Livro Auxiliar Razão.
A apresentação somente do Livro Razão desacompanhado do Livro Diário não
atende à intimação fiscal, isto porque a legislação exige a apresentação dos dois
livros em substituição ao Livro Caixa. Veja que o Razão é considerado um livro
auxiliar, vez que não contém os requisitos extrínsecos indispensáveis aos livros
contábeis obrigatórios, conforme determinação do Decreto Lei no 486/69 e do
Código Civil, respectivamente, in fine:
(...)
A falta de escrituração de Livro Diário, ou, na sua ausência, a escrituração do
Livro Caixa que não permita a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, constitui, para fins de análise de pedido de restituição de
saldo de retenção, óbice a aceitação da base de cálculo (remuneração de
segurados) declarada na GFIP (por tomador de serviço) e na folha de pagamento.
Da análise das notas fiscais acostadas aos autos à luz das disposições contidas na
legislação citada acima, constata-se o valor da mão de obra, supostamente
empregada, em valores bem inferiores ao valor dos serviços, de forma que a
relação entre a remuneração dos segurados empregados nos serviços
executados e o valor dos serviços está abaixo do limite mínimo de 40%
estipulado na norma.
Frise-se que a falta de apresentação de escrituração contábil ou de Livro Caixa
consta evidenciada nos autos do processo no 10580.721587/2018-77 que trata
da restituição de sobra de retenção postulada por essa empresa, cuja
manifestação de inconformidade está sendo julgada nesta mesma sessão de
julgamento.
É de se observar ainda que, ao deixar de preencher o PERDCOMP da forma
exigida pelo art. 32 Instrução Normativa RFB no 1717/2017, já transcrito, a
empresa impossibilita o conhecimento pela Fazenda Pública sobre os valores já
compensados em competências anteriores ou posteriores, o que representa um
risco de restituição de valores que já foram devolvidos por compensação.
Acrescente-se, que além de não trazer informações importantes exigidas no
PERDCOMP, a empresa também não trouxe aos autos a exigência contida no art.
134 da IN RFB no 971/2009, qual seja: apresentar demonstrativo mensal por
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.406 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721576/2018-11
9
contratante e por contrato, assinado pelo seu representante legal, contendo a
denominação social e o CNPJ da contratante, ou a matrícula CEI da obra de
construção civil, conforme o caso; o número e a data de emissão da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços; o valor bruto, o valor retido e o
valor líquido recebido relativo à nota fiscal, à fatura ou ao recibo de prestação de
serviços; e a totalização dos valores e sua consolidação por obra de construção
civil ou por estabelecimento da contratante, conforme o caso.
(...)
Portanto, não se trata de um mero erro de preenchimento como infere a
defesa, vez que restou demonstrada a importância das informações suprimidas
e por não constar dos autos elementos probatórios suficientes a afastar
qualquer dúvida acerca da existência, em concreto, do direito creditório
invocado, razão pela qual o reconhecimento do direito creditório por meio do
presente julgado encontra-se inviabilizado.
Em grau recursal apresenta nova documentação, especialmente o Livro Diário e
as GFIP do período, cuja apresentação veio, desde o início, ser requisitada pela fiscalização. Por
óbvio não pode pretender ad aeternum produzir provas. Caso assim fosse, obstado estaria o
andamento da marcha processual, além ferido o duplo grau de jurisdição.
Sobre seus ombros repousar o ônus probatório da existência dos créditos que
pretende ver restituídos. A busca da verdade material, mormente quando era do contribuinte a
responsabilidade por fazer a prova da certeza e liquidez dos créditos, não é motivo para a
determinação da realização de diligência. Caso fosse deferida, ocorreria verdadeira inversão do
ônus probatório, sem qualquer respaldo normativo para tanto. À míngua da ausência da certeza e
liquidez do crédito, não acolho as alegações.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 913
DF CARF MF
Original